Tribunal: TJES
Processo: 5007486-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007486-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: AUREA LUCIA DE ARAUJO CAPETINI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PERIGO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é possível vislumbrar com segurança a comprovação de que realmente foi realizada a contratação de cartão de crédito consignado, impugnado categoricamente pela consumidora, notadamente porque os referidos instrumentos não contêm assinatura da agravada (física ou digital).

2. As questões postas nos autos demandam que seja aprofundada a investigação com dilação probatória acerca da contratação ou não de cartão de crédito consignado com descontos no benefício previdenciário da agravada e sem vício de consentimento, notadamente porque, a teor do Tema 1061 do STJ no sentido de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”.

3. O caso traduz
periculum in mora inverso
em favor do consumidor com os descontos de numerário de sua aposentadoria do INSS, valendo ainda acrescentar que nem mesmo o receio do agravante acerca da multa arbitrada subsiste, sobretudo porque “
[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007486
-
49
.2023.8.08.
0000

AGRAVANTE:
BANCO
DAYCOVAL S.A.

AGRAVADO:
ÁUREA LÚCIA DE ARAÚJO CAPETINI

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo

BANCO
DAYCOVAL S.A.

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por

ÁUREA LÚCIA DE ARAÚJO CAPETINI,
que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário referentes aos contratos nº 52-1890951/22 e 53-1967434/22, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 5461683) aduz o recorrente, inicialmente, que não se vislumbra a probabilidade do direito autoral, vez que o contrato foi livremente firmado pelas partes, de forma digital.

Destaca o protocolo de assinatura dos Termos de Saque e selfie da Autora, capazes de demonstrar a regularidade da contratação, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Em atenção ao Princípio da Eventualidade, pugna pela redução da multa por descumprimento, sob o argumento de que sendo a obrigação mensal, não há que se falar em incidência diária da rubrica.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 5496453).

Contrarrazões id. 5661116 pelo desprovimento do recurso, considerando a inveracidade dos documentos contratuais e a falha na prestação do serviço.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 16 de agosto de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VOGAL

(
divergir
)

O agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre-ES, por meio da qual, em sede de ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c/c indenização, deferiu
“o pedido de antecipação de tutela, formulado por AUREA LÚCIA ARAÚJO CAPETINI em face de BANCO DAYCOVAL S.A., para determinar que o Requerido suspenda imediatamente os descontos realizados no benefício de aposentadoria da autora (nº 205.957.011-0), o primeiro referente a cartão de crédito RMC, sob o nº 52-1890951/22, incluído em 05/01/2023 no valor de R$ 5.390,00, com descontos de R$ 209,57; e o segundo referente a cartão de crédito RCC, sob o nº 53-1967434/22, incluído em 05/01/2023, no valor de R$ 6.280,00, com descontos de R$ 209,57, por ora, no prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento
.”.

A eminente relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
deu provimento
ao recurso do Banco Daycoval S/A, sinteticamente, por reputar que o agravante teria demonstrado que a contratação se deu de forma eletrônica, mediante confirmação de biometria facial, denotando a regularidade da avença, e destacando que nos
termos contratuais disponibilizados à agravada constam todas as informações relativas à contratação, sendo cumprido o dever de informação, situação capaz de revelar, ao menos neste momento, a regularidade da contratação.

Todavia, levando em consideração a cognição limitada do agravo de instrumento, não vislumbro com segurança a comprovação de que realmente foi realizada a contratação de cartão de crédito consignado, impugnado categoricamente pela consumidora, notadamente porque os referidos instrumentos não contêm assinatura da agravada (física ou digital).

Não fosse suficiente, constatei que a recorrida colacionou cópia do Boletim Unificado por ela lavrado em 06.03.2023 informando todo o ocorrido, bem como a devolução dos valores indevidamente recebidos em sua conta bancária, o que é corroborado pelos extratos apresentados junto com sua réplica, e, ainda, afirmando que sequer desbloqueou os dois cartões de crédito consignados recebidos da instituição financeira recorrente, fato corroborado pelos relatórios de transações apresentados pelo próprio agravante, dos quais se denota que não houve utilização pela recorrida.

Logo, todas essas questões demandam que seja aprofundada a investigação com dilação probatória acerca da contratação ou não de cartão de crédito consignado com descontos no benefício previdenciário da agravada e sem vício de consentimento, notadamente porque, a teor do Tema 1061 do STJ no sentido de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Some-se a isso que, a meu ver, o caso traduz
periculum in mora inverso
em favor do consumidor com os descontos de numerário de sua aposentadoria do INSS, valendo ainda acrescentar que nem mesmo o receio do agravante acerca da multa arbitrada subsiste, sobretudo porque “
[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Pelo exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, entendo por bem dela divergir para
negar provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007486
-
49
.2023.8.08.
0000

AGRAVANTE:
BANCO
DAYCOVAL S.A.

AGRAVADO:
ÁUREA LÚCIA DE ARAÚJO CAPETINI

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo

BANCO
DAYCOVAL S.A.

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por

ÁUREA LÚCIA DE ARAÚJO CAPETINI,
que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário referentes aos contratos nº 52-1890951/22 e 53-1967434/22, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 5461683) aduz o recorrente, inicialmente, que não se vislumbra a probabilidade do direito autoral, vez que o contrato foi livremente firmado pelas partes, de forma digital.

Destaca o protocolo de assinatura dos Termos de Saque e selfie da Autora, capazes de demonstrar a regularidade da contratação, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Em atenção ao Princípio da Eventualidade, pugna pela redução da multa por descumprimento, sob o argumento de que sendo a obrigação mensal, não há que se falar em incidência diária da rubrica.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos, passo a analisar o mérito do recurso.

A fim de nortear o julgamento, relembro que a parte agravada ajuizou ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito em face da instituição financeira agravante alegando que, após contato telefônico, aceitou a oferta de um cartão de crédito sem anuidade.

Todavia, restou surpreendida com dois descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de um empréstimo sobre a RMC e uma consignação em cartão de crédito (RCC), embora nunca tenha firmado tais contratações junto à Instituição Financeira.

A decisão agravada deferiu a suspensão dos descontos sob o fundamento de que não caberia à autora comprovar que não realizou tais contratações, tratando-se de prova negativa.

Todavia, tal como destacado no momento da análise liminar, adianto que alcancei conclusão diversa, consoante argumentos adiante expostos.

Conforme alegado nas razões recursais e demonstrado em sede de contestação, é possível verificar que os contratos foram realizados sob a forma eletrônica, sendo a confirmação efetivada mediante leitura biométrica facial.

Por seu turno, nos termos contratuais disponibilizados à agravada constam todas as informações relativas à contratação, sendo cumprido o dever de informação, situação capaz de revelar, ao menos neste momento, a regularidade da contratação.

Embora a autora aponte, em contrarrazões, falha no dever de informação e irregularidade na documentação apresentada, entendo que a matéria demanda dilação probatória, devendo ser oportuna e exaustivamente analisada pelo Juízo
a quo.

Corroboram as alegações da Instituição Financeira acerca da contratação, também, a efetiva disponibilização de valores na conta bancária de titularidade da agravada, circunstância sequer abordada pela autora em sua petição inicial.

Esclareço que somente em sede de contrarrazões a autora da demanda abordou a questão, sustentando que teria restituído o numerário. Todavia, não se vislumbra nos autos qualquer comprovante nesse sentido.

Em suma, não obstante a autora da demanda afirme que objetivava a contratação de um simples cartão de crédito sem anuidade, firmou os documentos ids. 5462139 e 5462140 autorizando a transferência de valores para a sua conta bancária, situação que reputo capaz de revelar a existência de relação jurídica entre as partes, legitimando os descontos mensais.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REPARAÇÃO CIVIL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VALORES LIBERADOS E RECEBIDOS CONTRATAÇÃO CONFIGURADA DESCONTOS DEVIDOS - RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1 No caso vertente, a tese autoral de inexistência de relação jurídica e irregularidade de descontos, foi elidida pela antítese da instituição bancária que, por sua vez, colacionou aos autos os contratos de empréstimos garantidos por descontos nos proventos do apelante, sendo que os valores realmente foram liberados em favor do apelante, consoante, inclusive, confirmado pelos extratos apresentados pela agência bancária dele. 2 -
Nesse contexto, a prova produzida pela instituição financeira denota que o apelante foi favorecido com a liberação de valores em sua conta bancária, traduzindo não só a existência de relação jurídica entre as partes, mas a possibilidade de descontos das prestações em seus proventos, circunstância que esvazia a pretensão indenizatória à reparação civil. 3 Recurso improvido
. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 002180004307, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021).

Consigno, por fim, que o entendimento firmado baseia-se no âmbito de cognição inerente à via eleita, razão pela qual incumbirá ao Juízo
a quo
analisar detidamente os argumentos lançados pela autora em sua resposta ao recurso, à luz do contraditório e ampla defesa, especialmente a questão relativa ao cumprimento do dever de informação.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU

P
ROVIMENTO
para cassar a decisão agravada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007486-49.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADA: AUREA LUCIA DE ARAUJO CAPETINI
RELATORA: DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
1ª VOGAL: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES
2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Conforme relatório lançado nos autos (id 5738085), cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A (id 5461683) contra decisão do douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre que, no bojo da ação anulatória tombada sob o n.º 5000609-87.2023.8.08.0002, aforada por AUREA LÚCIA DE ARAUJO CAPETINI, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada na origem a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da parte autora, aqui Agravada, referentes a cartões de créditos contratados sob os regimes de RMC e RCC, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na oportunidade, o Juízo de primeiro grau procedeu, ainda, à inversão do ônus da prova, com fulcro nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Iniciado o julgamento, a Exma. Sra. Desembargadora Marianne Judice de Mattos, Relatora do recurso, proferiu voto no sentido de conhecer do presente agravo de instrumento e lhe dar provimento para cassar a decisão hostilizada, por reputar haver indícios suficientes da existência da relação jurídica entre as partes, legitimando, ao menos em princípio, os descontos mensais.

Sobreveio manifestação da Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões, que inaugurou divergência ao negar provimento ao recurso a fim de manter o provimento objurgado, posto não vislumbrar, com segurança, pronta comprovação de que os contratos impugnados na peça vestibular foram realmente firmados pela Agravada, notadamente porque os respectivos instrumentos carecem de sua assinatura, física ou digital.

Diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos e, após atento exame deste caderno processual eletrônico, alcancei as mesmas conclusões do voto dissidente, afigurando-se prudente, em meu sentir, manter a suspensão dos descontos consignados nos proventos da Agravada, sobretudo porque, até a realização da necessária dilação probatória, esta seria a parte mais prejudicada pela demora na prestação da tutela jurisdicional, haja vista que o Agravante, em razão de sua inequívoca superioridade econômico-financeira, ostenta maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Ante o exposto, e rogando
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanho integralmente o voto da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, nos termos ali delineados, para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e manter íntegra a decisão recorrida.

É como me manifesto.